Tribunal: TJMT
Processo: 1018556-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018556-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Dr. Sebastião de A. Almeida (Relator): Dou parcial provimento ao recurso. (sessão anterior) Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o vogal): Pelo principio da colegialidade acompanho o Relator. (sessão anterior) Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal): Peço vênia para negar provimento ao recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o vogal): mantenho o voto, acompanhando o Relator.

E M E N T A

EMENTA:

GRATIFICAÇÃO NATALINA – MILITAR DA RESERVA – CONVOCAÇÃO PARA ATUAÇÃO COMO JUIZ MILITAR DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – GARANTIA DOS MESMOS DIREITOS CONFERIDOS AO MILITAR DA ATIVA – LEI COMPLEMENTAR 231/05 C/C 555/14 – DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O militar estadual convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto a promoção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de gratificações natalinas não recebidas no período em que o recorrente, estando na reserva, foi convocado para atuar como Juiz Militar do Conselho Especial de Justiça estadual.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Afirma que possui direito à gratificação natalina em razão da convocação para o serviço militar ativo.

A parte recorrida apresentou recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Afirma que possui direito à gratificação natalina em razão da convocação para o serviço militar ativo.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente, então militar estadual da reserva, entre os anos de 2011 a 2016, foi convocado para compor o Conselho Especial de Justiça da 11a Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar de Mato Grosso, sem recebimento da gratificação natalina.

Com efeito, em visita à Legislação especial estadual que rege a carreira da Polícia Militar estadual, depara-se com a Lei Complementar n.o 231/05 e com a Lei Complementar n.o 555/14, assim tratando dos direitos e deveres do militar convocado para compor o Conselho Especial da Justiça Militar do Estado de Mato Grosso, assim pontuando:

“LC n.o 231/05

Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar (Nova redação dada pela
LC 279/07
)

§ 1o O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção que não concorrerá. (Nova redação dada pela
LC 279/07
).”

“LC n.o 555/14,

Art. 184 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do Governador do Estado, conforme legislação específica e/ou peculiar em vigor e, ainda, para compor Conselho de Justificação, Conselhos de Justiça Militar ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou Sindicância.

§ 1o O militar estadual da reserva remunerada convocado para compor Conselho de Justificação, Conselhos de Justiça Militar ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou Sindicância fará jus ao recebimento de uma Gratificação por Exercício de Atividade Jurisdicional Militar a ser paga mensalmente, durante o período que durar a convocação, no valor de 20% (vinte por cento) do subsídio do seu posto.

§ 2o A gratificação paga ao militar convocado, nos termos deste artigo, não será incorporada a sua remuneração, sendo vedada a incidência de contribuição previdenciária a qualquer título ou fundamento.

§ 3o O militar estadual convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto a promoção.”

É, pois, diante de contexto fático-normativo que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário monocrático, penso que há de se reconhecer o direito do recorrente à percepção da gratificação natalina perseguida na demanda judicial aqui registrada, eis que, pelos Textos Legais acima destacados, percebe-se que o Legislador estadual estabelecido uma ponderação entre o direito do militar estadual da reserva, quando convocado para o serviço especial da ativa, e as obrigações militares quando nessa condição funcional, ou seja, para cumprir as mesmas obrigações funcionais do seu colega militar da ativa, há de serem reconhecidos, igualmente, os mesmos direitos deste.

Assim , pois, responde a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO POST MORTEM – POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA NA ATIVA POR CONVOCAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCEDER PROMOÇÃO – LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O policial militar da reserva remunerada que for convocado para compor a guarda patrimonial, terá os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual no 279/07, o qual alterou o art. 118, § 1o da Lei Complementar no 231/05, ante à expressa vedação legal.

(TJ-MT - AC: 00192892220148110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/06/2020)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer o direito do recorrente em receber os valores decorrentes da gratificação natalina referente ao período de sua convocação para compor o Conselho Especial de Justiça da 11a Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar de Mato Grosso no percentual de 50% (cinquenta por cento) até a vigência da Lei n.o 279/2007, e posteriormente, no percentual de 20% até o final da convocação, período de vigência da Lei n.o 555/14, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E
, limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA – 2o VOGAL-VOTO DIVERGENTE

Colendos pares:

Peço vênia para divergir do voto do nobre relator.

Pretende o recorrente o reconhecimento a perceber o valor de gratificação natalina, decorrente de sua convocação para compor conselho do juízo militar, aduzindo que, sobre a gratificação extra recebida pela convocação não teria também percebido a gratificação natalina sobre tal verba. Pugna desde a inicial pelo recebimento do percentual de 50% na base de cálculo do valor do subsídio de 2o Tenente, advindo desse não pagamento da gratificação natalina (13o salário sobre essa verba), de onde, assim vem a sua irresignação.

A sentença julgou improcedente a pretensão sob a alegação de que

Assim regra o artigo 4o da LC 279/07 que foi alterada pela LC 394/10, senão vejamos:

“Art. 4o
A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando Praça.
(Nova redação dada pela pela LC
394/10
)”

Tal previsão ainda sofreu nova alteração com a edição da LC 555/2014, editada em data de 29/12/2014, que alterou os percentuais de pagamento para 20%do subsídio do seu posto, após a edição da mesma, senão vejamos:

“Art. 184
O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do Governador do Estado, conforme legislação específica e/ou peculiar em vigor e, ainda, para compor Conselho de Justificação, Conselhos de Justiça Militar ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou Sindicância.

§ 1o O militar estadual da reserva remunerada convocado para compor Conselho de Justificação, Conselhos de Justiça Militar ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou Sindicância fará jus ao recebimento de uma Gratificação por Exercício de Atividade Jurisdicional Militar a ser paga mensalmente, durante o período que durar a convocação, no valor de 20% (vinte por cento) do subsídio do seu posto.

§ 2o A gratificação paga ao militar convocado, nos termos deste artigo, não será incorporada a sua remuneração, sendo vedada a incidência de contribuição previdenciária a qualquer título ou fundamento.

§ 3o O militar estadual convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto a promoção.

§ 4o A convocação de que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a ela deu origem, observando-se legislação específica e/ou peculiar.”

Então sobre o pretendido direito temos dois períodos, um anterior à edição da LC 555/2014 e outro posterior, sendo que, ambos tratam apenas dos valores a serem pagos a título de gratificação, no caso para compor CONSELHO DA JUSTIÇA MILITAR, sendo que, tais verbas foram pagas, disso não se descura.

Porém, o recorrente pretende, que do período em que exerceu as atividades no Conselho da Justiça Militar também sejam pagas as verbas dessa gratificação na condição de acréscimo de gratificação natalina, porém, apesar da demonstração no ID 11918496, de que outros militares da patente Coronel teriam recebido além da gratificação pelo serviço prestado, ainda rubrica denominada de gratificação natalina LC 279/2007, pretendendo, diante disso também receber tais valores, na mesma modalidade.

E, após a detida análise dos autos, em especial das legislações que regem a matéria em nenhum momento existe a previsão do pagamento desse adicional de gratificação natalina tendo como base essa gratificação que é um mero adicional, que é algo extra, por uma atividade desenvolvida já na reserva, com a convocação, que é pago mês a mês, enquanto durar a aludida convocação.

Não se tem lógica em pagar algo como um décimo terceiro salário dessa verba que é um adicional, sendo que, a verba de décimo terceiro salário é algo lastreado apenas e unicamente no subsídio percebido, e isto o mesmo recebe sem problemas, agora, perceber gratificação natalina sobre um adicional, não se tem previsão na legislação corrente sobre tal possibilidade, o que seria, na minha ótica um
“bis in idem”
.

A verba já é um adicional, exatamente para remunerar a atividade extra, recebendo o mesmo o seu subsídio corrente e ainda anualmente o décimo terceiro salário advindo exatamente do mesmo subsídio, sendo que um adicional, por trabalho excedente não pode incorporar a base de cálculo do décimo terceiro.

Trago à semelhança o que ocorre com os magistrados, temos aí a previsão de percepção do acumulo de acervo, porém, trata-se de mero adicional mês a mês para os que atingirem determinado número de processos, sem nem de longe se permitir o pagamento do mesmo adicional agora a título de décimo terceiro, juntamente com o décimo terceiro salário advindo do subsídio em si mesmo, sendo exatamente o mesmo cenário, guardadas as eventuais diferenças fáticas.

Apesar de existirem documentos nos autos mostrando o pagamento a outros militares, entendo que, o fato de estarem pagando, em minha ótica de forma errada, não pode o Poder Judiciário, com base em erro fazer a isonomia de pagamento, sob pena, de lastreado em erro cometer o mesmo erro, agora sob as vestes de ordem judicial.

Entendo que seria até o caso de comunicar ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado para a devida análise acerca da regularidade ou não de tal pagamento que se demonstrou estar ocorrendo, o pagamento de uma espécie de 13o salário sobre uma gratificação que já é paga justamente para remunerar o trabalho extra após a reserva.

ISTO POSTO
, peço vênia ao nobre relator, para divergir do seu voto e
negar provimento ao recurso aviado, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios que, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Invoco ainda ao magistrado relator, em caso deste 2o VOGAL sair vencido, que explicite ainda em seu voto qual o percentual pretende fixar, pois o mesmo é omisso, para evitar confusão no momento da eventual execução do julgado.

É o voto de divergência deste 2o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022